Tribunal: TJSP
Processo: 1009856-25.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO, NO CASO. RECURSO NESSA PARTE IMPROVIDO. Não se caracterizando verdadeira situação de má-fé por parte da ré, não há fundamento para cogitar de restituição em dobro dos valores

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO, NO CASO. RECURSO NESSA PARTE IMPROVIDO. Não se caracterizando verdadeira situação de má-fé por parte da ré, não há fundamento para cogitar de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO NESSA PARTE PROVIDO. Possível a majoração da indenização por dano moral quando o valor arbitrado não atende o caráter pedagógico e não é observado o porte econômico-financeiro da parte.

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). Processada apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000175449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1009856-25.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é
apelante
BENECIDIO
APARECIDO
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram parcial provimento ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), AIRTON PINHEIRO DE
CASTRO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Apelação Cível no 1009856-25.2019.8.26.0189
Voto no 30.521
Apelação no 1009856-25.2019.8.26.0189 (digital)
Comarca:
Fernandópolis 3a Vara Cível
Juiz (a):
Renato Soares de Melo Filho
Apelante:
BENECIDIO APARECIDO DOS SANTOS
Apelada:
CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
Voto no 30.521
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MAJORAÇÃO
DA
INDENIZAÇÃO.
DANO
MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO
CABIMENTO,
NO
CASO.
RECURSO
NESSA
PARTE
IMPROVIDO.
Não
se
caracterizando
verdadeira situação de má-fé por parte da ré, não há
fundamento para cogitar de restituição em dobro dos
valores indevidamente cobrados.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELO DANO
MORAL.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
NESSA
PARTE
PROVIDO.
Possível
a
majoração
da
indenização por dano moral quando o valor arbitrado
não atende o caráter pedagógico e não é observado o
porte econômico-financeiro da parte.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE.
TRABALHO
ADICIONAL
REALIZADO EM GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA
DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL (CPC). Processada apelação na vigência do
CPC,
necessária
a
majoração
dos honorários

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Apelação Cível no 1009856-25.2019.8.26.0189
Voto no 30.521
sucumbenciais em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §
11, do citado diploma processual.
BENECIDIO
APARECIDO
DOS
SANTOS ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por dano
moral, em face de CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL.
Houve concessão de tutela de urgência
para que a ré cesse os descontos em conta-corrente do autor (fl. 29).
Pela r. sentença de fls. 113/115, cujo
relatório adoto, julgou-se parcialmente procedentes os pedidos para: i)
declarar-se a inexistência de vínculo jurídico entre as partes; ii) manter-se a
tutela de urgência; iii) condenar-se a ré a restituir, de forma simples, os
valores descontados na conta corrente do autor; iv) condenar-se a ré no
pagamento de indenização por dano moral de R$ 2.000,00, atualizado e
acrescido de juros moratórios; v) ante a sucumbência recíproca, condenar-
se cada uma das partes no pagamento de metade das custas e despesas
processuais, além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformado, apela o autor. Pretende
que a repetição do indébito seja realizada em dobro, nos termos do art. 42,
parágrafo único, do Código de Defensa do Consumidor (CDC). Requer a
majoração da indenização pelo dano moral para R$ 10.000,00 (fls.
117/126).
Em suas contrarrazões, a ré alega ser

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Apelação Cível no 1009856-25.2019.8.26.0189
Voto no 30.521
indevida a repetição do indébito. Diz que não houve comprovação do dano
moral. Argumenta que o valor de R$ 10.000,00 pleiteado a título de
indenização por dano moral é excessivo, majorados os honorários
advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC (fls. 129/136).
É o relatório.
1.-
O autor, na petição inicial, alega que a
ré realizou descontos indevidos em seu benefício previdenciário recebido
pela Caixa Econômica Federal , no valor mensal de R$ 21,01.
Alegando não possuir relação jurídica
com a ré, foi ajuizada a presente ação, e contra a r. sentença de parcial
procedência dos pedidos foi interposta a presente apelação.
2.-
Em caso semelhante julgado por esta
C. Câmara, onde constatada a inexistência de relação jurídica, entendeu-
se que a repetição do indébito deveria ocorrer de forma simples, e não em
dobro:
“SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COBRANÇA MENSAL DO PRÊMIO MEDIANTE
DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. PROVIDÊNCIA
INDEVIDA ANTE A AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
ENTRE
AS
PARTES.
DANO
MORAL.
CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. DIREITO DA
AUTORA À RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM
MONTANTE SINGELO. RECURSO PARCIALMENTE

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
8 Apelação Cível no 1009856-25.2019.8.26.0189
Voto no 30.521
PROVIDO. 1. A sentença transitou em julgado na
parte em que reconheceu a inexigibilidade dos valores
cobrados a título de prêmio de seguro, dada a
inexistência de contratação entre as partes. 2.
Encontra-se caracterizada a ocorrência do dano
moral, ante a constatação de que a ré continuou a
promover a cobrança, sem dar atenção aos reclamos
da autora, pessoa aposentada, que sofreu sérios
percalços para alcançar a solução do problema. 3.
Não se caracterizando verdadeira situação de má-fé
por parte da ré, não há fundamento para cogitar de
restituição em dobro dos valores indevidamente
cobrados.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001359-32.2019.8.26.0024;
Relator
(a):
Antonio
Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Andradina - 2a Vara; Data do
Julgamento:
25/07/2017;
Data
de
Registro:
17/02/2020)”.
Assim, neste particular, a apelação não
merece provimento.
3.-
Patente o dano moral na hipótese, em
que houve descontos indevidos em benefício previdenciário do autor,
quantia que serve para a subsistência dele.
No entanto, o valor arbitrado a título de
indenização por dano moral (R$ 2.000,00) é baixo, merecendo majoração.
Tal medida atende o caráter pedagógico da responsabilização civil e
considera o porte econômico da ré.
Há precedentes desta C. Câmara
fixando em R$ 10.000,00 a indenização por dano moral em casos
semelhantes:
“SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
8 Apelação Cível no 1009856-25.2019.8.26.0189
Voto no 30.521
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU
RECONHECIDA. COBRANÇA DE PRÊMIO DE
SEGURO SEM AMPARO EM CONTRATO E SEM
AUTORIZAÇÃO
DA
TITULAR
DA
CONTA
BANCÁRIA.
DIREITO
À
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES
DEBITADOS,
COM
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS COMPUTADOS DESDE A
DATA DE CADA LANÇAMENTO INDEVIDO. DANO
MORAL.
CONFIGURAÇÃO
NA
HIPÓTESE.
ARBITRAMENTO QUE GUARDA RAZOABILIDADE.
PREVALECIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
DESDE A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
JUROS A CONTAR DO PRIMEIRO LANÇAMENTO
INDEVIDO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL. RECURSO DA SEGURADORA
CONHECIDO
EM
PARTE
E
PARCIALMENTE
PROVIDO. APELO DO BANCO IMPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de discussão a
respeito de lançamentos de descontos indevidos, é
inegável
a
legitimidade
passiva
da
instituição
financeira que mantém com a autora contrato de
conta corrente. 2. Alegou a autora que não mantém
contrato de seguro e, durante considerável período de
tempo, foram efetuados lançamentos de débito
mensais em sua conta corrente, a título de prêmio,
sem que houvesse autorização de sua parte. Os réus
alegaram a existência de contratação e autorização,
porém,
do
exame
da
documentação
que
apresentaram não advém a confirmação do que
alegaram. Deixaram, portanto, de atender ao ônus da
demonstração do fato positivo alegado, na forma do
artigo 373, II, do CPC, de onde advém o
reconhecimento de que foi indevida a realização do
desconto mensal. 3. A autora faz jus à restituição dos
respectivos valores descontados, com correção
monetária e juros contados a partir de cada
lançamento indevido. Não comporta conhecimento o
apelo da ré, no tocante ao questionamento a respeito
do direito de restituição em dobro, pois a condenação
não tem esse alcance, de forma que inexiste interesse
recursal. 4. Configurada a culpa dos réus, inegável o
dever de reparação do dano moral, que se encontra
perfeitamente evidenciado, considerando que a autora
ficou privada, durante meses, do recebimento integral
de sua aposentadoria. 5. Razoável se apresenta o
montante fixado para a respectiva indenização (R$
10.000,00), por identificar a situação de equilíbrio, de
modo a guardar relação com o grau da culpa e
influenciar no ânimo do ofensor. Esse valor será
corrigido a partir da data da prolação da sentença e
acrescido de juros desde a data do primeiro
lançamento indevido. 6. Diante desse resultado, na

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
8 Apelação Cível no 1009856-25.2019.8.26.0189
Voto no 30.521
forma do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba
honorária
sucumbencial
a
15%
do
valor
da
condenação, prevalecendo, quanto ao mais, a
disciplina ditada pela sentença. (TJSP; Apelação
Cível
1004469-29.2019.8.26.0189;
Relator
(a):
Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro:
31/01/2020)”.
“SEGURO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESCONTO INDEVIDO DA CONTA CORRENTE À
TÍTULO DE SEGURO DE VIDA. DANO MORAL.
ARBITRAMENTO
QUE
DEVE
GUARDAR
RAZOABILIDADE. NOVA FIXAÇÃO EFETUADA.
SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
QUE
SE
REPUTA
INSUFICIENTE.
REVISÃO DETERMINADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Procurando estabelecer montante razoável para a
indenização por dano moral decorrente do indevido
desconto da conta corrente do autor, a título de
seguro de vida, adota-se o valor de R$ 10.000,00 por
identificar a situação de melhor equilíbrio, de modo a
guardar relação com o grau da culpa e influenciar no
ânimo do ofensor. 2. Não se tratando de causa
complexa, mas tendo em conta a necessidade de
remunerar adequadamente o trabalho profissional,
nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, os honorários
advocatícios ficam fixados em 13% sobre o valor da
condenação. SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESCONTO INDEVIDO DA CONTA CORRENTE DO
AUTOR, A TÍTULO DE PRÊMIO DE SEGURO DE
VIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO
MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO. OBSERVAÇÃO
EFETUADA. Tratando-se de ilícito de natureza
extracontratual, dada a ausência de qualquer contrato
entre as partes, o valor fixado a título de reparação
por dano moral deve ser acrescido de juros de mora a
contar da data do primeiro lançamento indevido de
débito na conta corrente do autor. (TJSP; Apelação
Cível
1004134-20.2019.8.26.0024;
Relator
(a):
Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do
Julgamento:
25/07/2017;
Data
de
Registro:
18/12/2019)”.
Aqui, a apelação merece provimento.

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
8 Apelação Cível no 1009856-25.2019.8.26.0189
Voto no 30.521
4.-
Necessária a majoração dos honorários
sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal
(art. 85, § 11, do CPC).
Considerando que a apelação merece
parcial provimento, bem como o trabalho realizado nas razões recursais e
contrarrazões, majoro os honorários sucumbenciais da seguinte forma, o
que remunera com justeza o trabalho realizado: 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação em favor dos advogados do autor; 11%
(onze por cento) sobre o valor da causa ao advogado da ré.
5.-
Ante o exposto, pelo meu voto, provejo
parcialmente a apelação apenas para majorar a indenização por dano
moral para fixação dela em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Mantenho os
demais capítulos da r. sentença. Majoro os honorários sucumbenciais nos
termos do item 4 supra.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator